Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719277-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Agenor Francisco dos Santos Agravado: Clovis Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agenor Francisco dos Santos, representado por sua curadora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0702232-65.2025.8.07.0011, assim redigida: “Primeiramente, à Secretaria para que retifique o cadastro processual, devendo contar como autor AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, representado por sua curadora MARIA DE OLIVEIRA ABREU. Cuida-se de REINTEGRAÇÃO DE POSSE (1707) proposta por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor de CLOVIS LIMA, com pedido de tutela de urgência para reintegrar-se na posse do imóvel SOPI, Conjunto D, Lote 9, Núcleo Bandeirante, apt. 102. Alega que é possuidor do imóvel, o qual se encontra sob a administração da imobiliária convicta, e que soube, através da administradora, que o ora requerido, " estava em um bar bebendo e disse que estava a procura de um imóvel para alugar, momento em que foi abordado por um indivíduo desconhecido no bar, que se apresentou como proprietário do apartamento e ofereceu o aluguel. Clóvis alegou ter pago a quantia de R$ 800,00 em dinheiro, sem receber qualquer recibo ou comprovante. O invasor não soube fornecer o nome, nem qualquer característica do suposto "proprietário", demonstrando a fragilidade e a inveracidade de sua versão, também não especificou qual o nome do bar. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, para a obtenção do provimento liminar, devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC e, na hipótese em análise, reputo que os autores não comprovaram sua posse, uma vez que o instrumento particular de cessão de direitos de ID 234552883, comprova negócio jurídico, mas não a posse em si, que é situação de fato. Também não há nos autos qualquer documento que comprove que a administração do imóvel esteja sob responsabilidade da Imobiliária Convicta, a qual, segundo narrado pelo autor, foi a responsável pela descoberta da suposta "invasão". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos). O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 71857604), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação de tutela formulado na origem. Alega que os documentos reunidos nos autos do processo de origem comprovam a posse do imóvel situado na “SOPI conjunto D, lote 09, apartamento 102”, Núcleo Bandeirante – DF. Acrescenta que a alegada posse já foi, inclusive, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado por este Egrégio Sodalício. Destaca que o imóvel foi repassado para a administração da imobiliária Convicta e não há qualquer demonstração de negócio jurídico de locação da referida unidade. Sustenta que o agravado está a ocupar indevidamente o bem, razão pela qual revela-se necessária a reintegração de posse. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração do recorrente na posse do imóvel aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 71859042) É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reintegração de posse de bem imóvel do agravante. Inicialmente é importante ressaltar que em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertence ao agravado por meio de cessão de direitos (Id. 71859300, fls. 19-21). É possível constatar ainda que a posse do recorrente em relação ao referido bem já foi objeto de análise por meio de provimento jurisdicional acobertado pelos efeitos da coisa julgada, tendo sido mantido o aludido instituto em favor do agravante (Id. 71859300, fls. 50-60). Com efeito, no julgamento da AP no 0086592-63.2009.8.07.0001 este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a existência de elementos probatórios que indicam ser o ora agravante o legítimo possuidor do imóvel em questão. Ademais, observe-se que as unidades habitacionais de no 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303 e 304, que pertencem ao recorrente, foram submetidas à administração de imobiliária por meio do negócio jurídico referido no Id. 235541006 dos autos do processo de origem. Além disso, verifica-se que após ter conhecimento a respeito do esbulho praticado pelo agravado, o recorrente se reportou à autoridade policial e procedeu ao registro de boletim de ocorrência policial por violação de domicílio (Id. 234552886 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato que consta no aludido boletim, após o recorrido ter sido questionado em relação ao uso do bem pelo representante da imobiliária, não houve qualquer tentativa de solução da questão ou mesmo a regularizaçao do negócio jurídico de locação. Assim, os dados factuais em exame indicam que o recorrido se encontra a exercer a posse do bem de modo indevido. O exame cuidadoso dessas circunstâncias, portanto, revela que os elementos probatórios existentes são suficientes para a comprovação da posse do recorrente em relação ao bem objeto de esbulho. Por essas razões o acervo probatório trazido a exame nos autos do processo de origem denota a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. O exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção do agravado na posse do bem, irregularmente, poderá causar prejuízos financeiros ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a reintegração de posse do bem descrito na petição inicial em favor do recorrente, nos termos da regra prevista no art. 567 do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator